Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714899-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: MESA DE NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Suspensão da execução - Ausência de Urgência - Esgotamento do objeto em liminar - Indeferimento do efeito suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar os efeitos da Decisão recorrida, a qual suspendeu o feito, nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, mormente quando se considera que já foram realizadas diversas diligência pelo Juízo originário sem que tenham sido encontrados bens para o adimplemento da dívida. Não há de como se desconsiderar a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o exequente ainda possui diligências ao seu alcance para encontrar bens penhoráveis. A probabilidade de provimento do recurso sem o risco de dano grave, contudo, não autoriza a concessão da medida liminar pleiteada. Além disso, o recurso de Agravo é de rápida tramitação e não impede a realização de atos extrajudiciais a cargo do exequente para verificação de bens penhoráveis. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator